Tribunal: TJMT
Processo: 1077654-26.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1077654-26.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: HEMERSON SOUZA DE FREITAS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADA PELO DNIT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial Estadual para julgar ação de obrigação de fazer ajuizada por condutor que teve sua CNH cassada por infrações supostamente cometidas por terceiro durante o período da PPD. O autor pleiteia judicialmente a suspensão dos pontos ou a redistribuição da pontuação, sustentando que parte das infrações foram cometidas por outro condutor. Uma das autuações foi lavrada pelo DNIT, autarquia federal que não integrou a lide. Não houve apresentação de contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Juizado Especial Estadual tem competência para julgar pedido de suspensão ou redistribuição de pontos em CNH quando uma das infrações que motivou a penalidade administrativa foi lavrada por autarquia federal, no caso, o DNIT, sem sua integração à lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para processar e julgar ações envolvendo atos administrativos de órgãos federais é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, VIII, da Constituição Federal, sempre que houver interesse da União ou de suas autarquias.
4. O DNIT, por se tratar de autarquia federal instituída pela Lei no 10.233/2001, possui legitimidade exclusiva para responder por autos de infração de trânsito que tenha lavrado, sendo parte necessária em eventual demanda que vise à anulação ou modificação de seus atos.
5. O STJ tem entendimento consolidado de que a legitimidade passiva nas ações envolvendo autos de infração se define pela titularidade do ato administrativo impugnado, não podendo outro órgão responder em seu lugar, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.
6. A jurisprudência do TJMT reitera a incompetência da Justiça Estadual e, em especial, dos Juizados Especiais Cíveis, para julgar demandas relativas a multas lavradas por órgãos federais como o DNIT, ainda que o pedido não seja formalmente de anulação do ato, mas envolva seus efeitos jurídicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A Justiça Estadual é incompetente para processar e julgar ações que impliquem a análise de infração de trânsito lavrada por autarquia federal, como o DNIT, ainda que a pretensão não envolva diretamente o pedido de anulação do auto de infração. 2. A ausência de integração do órgão federal autuador à lide impede a análise do mérito da demanda, por se tratar de parte legítima necessária. 3. Compete à Justiça Federal julgar ações que envolvam atos administrativos de autarquias federais, nos termos do art. 109, VIII, da Constituição Federal.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, VIII; CTB, arts. 21, 22, 24 e 281.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077654-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HEMERSON SOUZA DE FREITAS - CPF: 001.923.402-39 (RECORRENTE), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), VALMIR ANTONIO SOARES - CPF: 311.497.406-63 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025